Tribunal: STF
Processo: ARE 1482547
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação interposta pela defesa, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional semiaberto incontroversos - Réu com antecedente criminal e reincidente - Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 151).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de São Paulo afrontado o inc. III do art. 1º e a al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    Sustentou que “não há provas da materialidade do delito, tendo em vista que há somente a palavra da suposta vítima como fonte de prova, não constando sequer qualquer conversa, contrato de compra e venda ou comprovante bancário que demonstrasse que há materialidade do crime de estelionato. Outrossim, o fundamento jurídico adotado na sentença é de extrema generalidade, não condiz com caso concreto, fazendo menção a tão somente reincidência e antecedentes criminais do acusado” (fl. 3, e-doc. 157).



    Argumentou que “não há provas da suposta prática criminosa. Não há nenhum comprovante no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) nos autos, que segundo Roberto, ’não pediu porque confiou na palavra’ de quem havia acabado de conhecer, pois Raphael teria mostrado o comprovante na tela de seu celular! A história contada é fantasiosa, haja vista que atualmente usando o padrão de homem médio, as pessoas fazem contratos de compra e venda e consultam suas contas bancárias imediatamente quando recebem transferências via Pix, já que o pagamento é feito na mesma hora. É ilusória a versão contada por Roberto e os motivos que estão gerando a mantença do réu no cárcere. Outrossim, usando novamente o padrão de homem médio, segundo Roberto, o mesmo teria acabado de conhecer Raphael, não tendo qualquer relacionamento de amizade com o mesmo anteriormente. No entanto, no momento em que foi analisado que o suposto valor não teria sido efetivado integralmente em conta, Roberto não procurou a polícia de imediato, tendo registrado a ocorrência somente meses depois, pois tentou receber amigavelmente o valor pactuado. Mais uma vez, a história contada pela suposta vítima se mostra fantasiosa, ilusória e utópica, não sendo crível a conduta adotada por Roberto diante dos fatos narrados” (fls. 3-4, e-doc. 157).



    Assinalou que “há somente um ilícito civil no caso em concreto, tendo em vista a inadimplência do acusado conforme demonstra os documentos de fls. 178/206, já que o réu fez transferências para a suposta vítima, demonstrando não se tratar de um golpe, mas sim a boa-fé, haja vista que o bem já estava em sua posse e não necessitaria adimplir qualquer valor caso se tratasse de prática criminosa. Não há nexo algum” (fl. 4, e-doc. 157).



    Pediu que “o presente recurso Extraordinário seja conhecido e provido integralmente para reformar sentença e o acórdão guerreados, reconhecendo-se que o recorrente faz jus à absolvição com base no princípio in dubio pro reo, por ser de direito e lídima Justiça” (fl. 6, e-doc. 157).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 162).



    3. Em 8.8.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 166).



    No agravo, o agravante enfatiza que “a palavra da vítima deve ter preponderância sobre a palavra do acusado, no entanto, há provas de que a suposta vítima não diz a verdade em seu depoimento, não podendo sua palavra ter peso absoluto sobre o depoimento do réu. Outrossim, vigora do Código Penal e de Processo Penal o princípio in dubio pro reo ou favor rei, onde em caso de dúvida, a mesma deve ser interpretada a favor do réu e não contra ele. O réu em momento algum se contradisse ou faltou com a verdade. Não há elementos convincentes para gerar a condenação do acusado. Ante o exposto, Raphael Martins deverá ser absolvido por insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo, conforme o artigo 386, nos incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 178).



    Pede “o recebimento e processamento deste recurso especial, para que, ao final, seja conhecido e dado provimento ao mesmo, com a consequente reforma da r. sentença monocrática e do v. acórdão, sendo acolhida a tese a absolvição do acusado por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal por ser de direito e lídima Justiça” (fl. 5, e-doc. 178). 



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 182).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o reconhecimento de ofensa direta ao inc. III do art. 1º e à al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República e o afastamento da aplicação das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. As instâncias antecedentes consideraram consistentes as provas de autoria e a materialidade do crime imputado ao agravante e adequada a pena aplicada, tendo sido afastadas as arguições de nulidade, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “Ficou claro nos autos que o réu Raphael Gustavo Marcelino Martins, no dia 10 de agosto de 2021, na Avenida Irmãos Zeraik nº 735, no Bairro Jardim São Paulo, na cidade e Comarca de Ribeirão Bonito/SP, mediante fraude, induziu Roberto de Nardo em erro e, assim, obteve vantagem indevida, em prejuízo de Celso Ricardo Mochiuti. 



    A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, além da prova oral coligida. 



    A autoria, bem como o elemento subjetivo do tipo, igualmente, são incontroversos.



      Em solo judicial, única oportunidade em que foi ouvido, o réu asseverou que conhecia Roberto de Nardo (sogro da vítima Celso) e que adquiriu dele o veículo referido na inicial. Entregou então a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em dinheiro e assumiu o pagamento das parcelas restantes. Segundo disse, não possui nenhum documento da transação da compra do veículo, pois confiava em Roberto, que era seu amigo (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 209). 



    Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou que o réu praticou o crime a ele irrogado na denúncia. 



    Realmente, a vítima Roberto de Nardo contou que negociou, de forma verbal, o veículo de seu genro Celso com o réu. O carro era financiado e havia um saldo devedor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Explicou que o acusado se comprometeu em transferir esse valor para sua conta, tendo-lhe mostrado o pix feito pelo celular. Assim, entregou o automóvel ao apelante. Porém, no dia seguinte, verificou que o montante ajustado não tinha entrado em sua conta bancária. Percebeu, assim, que havia sido vítima de golpe. Mencionou que tentou entrar em contato com o réu por diversas vezes. Contudo, ele apenas lhe enviou, por pix, duas parcelas do valor do financiamento e não deu mais qualquer satisfação (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 209). 



    O agente policial Clóvis Bonani, por sua vez, narrou que, em diversas oportunidades, tentou intimar o réu, mas não obteve êxito. Encaminhou a intimação pelo correio, mas ele nunca compareceu na delegacia. Falou, ademais, que existem outros inquéritos em andamento, apurando crimes idênticos contra o acusado (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 209). 



    Os documentos de fls. 178/206, por outro lado, juntados pela defesa, não foram devidamente destacados, de forma que permitem somente verificar a ocorrência de duas transferências - nos valores de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), respectivamente -, para Roberto de Nardo. 



    Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de maneira segura, que o apelante, induzindo em erro Roberto de Nardo, adquiriu o automóvel de Celso Ricardo, tendo plena ciência de que a transferência no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) nunca seria honrada, obtendo, portanto, indevida vantagem econômica, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório ou mesmo em ausência de dolo. 



    Note-se que o réu, em momento algum, se dispôs a devolver o automóvel, tampouco compareceu na delegacia de polícia a fim de fornecer alguma justificativa, evidenciando, uma vez mais, a intenção de enganar as vítimas e auferir vantagem econômica. 



    No mais, considerando que os fundamentos da sentença recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. 



    A pena foi fixada com critério e corretamente.



      Na primeira fase, considerando o antecedente criminal do réu (cf. Processo nº 7000091-54.2007.8.26.0477 - fls. 67/68), bem como o prejuízo significativo acarretado à vítima Celso Ricardo, a pena-base foi acertadamente fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal. 



    Na etapa intermediária, pela agravante da reincidência (cf. Processo nº 0005352-52.2015.8.26.0344 - fls. 67/68, além do artigo 61, inciso I, do Código Penal), a reprimenda foi exasperada em 1/6 (um sexto), resultando na pena final para ele de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras.



      O regime inicial semiaberto, estabelecido na origem, igualmente merece ser preservado, tendo em vista a reincidência do réu (específica, por sinal), além de seu antecedente criminal, como já visto, a indicar maior periculosidade, eis que as condenações anteriores e definitivas não foram suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional mais brando, não se exigindo, de outra parte, maior rigor carcerário (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); tanto que a defesa sequer pediu a sua mitigação. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso” (fls. 2-5, e-doc. 151).



    A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal). A ofensa à Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.269.028-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    7. A alegada ofensa à Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    8. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora